Tribunal: TJSP
Processo: 1009524-30.2024.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Ação revisional – Apelo da autora – Manutenção do acórdão recorrido – Reexame determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Privado (art. 1.030, II, CPC) – Contratação de seguro prestamista e assistência veicular formalizada em instrumentos apartados – Declaração expressa de opção pela contratação – Informações sobre cancelamento e opcionalidade –

Ementa:
CONTRATO – Serviços bancários – Ação revisional – Apelo da autora – Manutenção do acórdão recorrido – Reexame determinado pela E. Presidência da Seção de Direito Privado (art. 1.030, II, CPC) – Contratação de seguro prestamista e assistência veicular formalizada em instrumentos apartados – Declaração expressa de opção pela contratação – Informações sobre cancelamento e opcionalidade – Ausência de prova mínima de vício de consentimento ou de compulsoriedade – Venda casada não configurada no caso concreto, à luz da Tese 2.2 do Tema Repetitivo no 972 do C. STJ – Recurso não provido na origem, mantida a decisão.